Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SOMATÓRIA DE ATESTADOS. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE E COMPETITIVIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. É vedada a imposição de limites de atestados ou de certidões para fins de comprovação de qualificação técnica, sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade, motivação e da competitividade. Em caso de necessidade de restrição, deve a Administração Pública demonstrar a pertinência e a necessidade de estabelecer limites ao somatório de atestados.

2. Dada a presunção de legitimidade dos atos administrativos, somente é permitido ao Judiciário intervir no controle de legalidade e de proporcionalidade, sendo-lhe vedado analisar mérito administrativo.

3. Recurso conhecido e desprovido.